Tribunal: TJDFT
Processo: 0723627-79.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-24

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ausentes as alegadas omissões na decisão colegiada, respeitante: (i) às provas do alto grau de subjetividade no exame da barra que levou a injusta eliminação do candidato; e (ii) à divergência entre a contagem realizada pelo examinador e o parecer técnico apresentado (da lavra do Comandante do Centro de Capacitação Física do Corpo de Bombeiros Militar do DF)
II. O acórdão ora revisto elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a tese contrária aos interesses da parte embargante.
III. No ponto: (i) não verificada a alegada “subjetividade”, uma vez que consoante o vídeo colacionado, aliado à resposta do recurso administrativo, não restam dúvidas de que o candidato não alcançou o índice mínimo exigido no teste de barra fixa, cujos critérios objetivos se encontram expressamente previsto em edital (item III da ementa); (ii) e quanto ao parecer técnico, sem se tecer juízo de valor acerca da atual condição física e desempenho do embargante no curso de formação (participação sub judice), o objeto de exame é o teste de aptidão física no dia e hora designados pelo certame, e não em outras situações (dias) em que o recorrente porventura tenha conseguido realizar regularmente o exercício de flexão de braços na barra fixa – item IV da ementa; (iii) e, no ponto, os fundamentos e critérios da banca examinadora, robustecidos pela filmagem do exame, prevalecem sobre aqueles lançados pelo Comandante do Centro de Capacitação Física do Corpo de Bombeiros. Enfatize-se que o candidato (n.729) movimentava as pernas concomitantemente às flexões (para efeito de facilitar o movimento), bem diferentemente do outro candidato (n. 766), a seu lado, que procedeu corretamente (flexões com o corpo inteiramente na posição vertical).
IV. Trata-se de situação fática diversa do precedente invocado (Acórdão 1096220, 1a Turma Recursal do TJDFT), em que a análise da filmagem da prova e das fotos colacionadas embasou a conclusão jurídica de erro na contagem (o que não se verificou no caso concreto, após exaustiva análise e reanálise do vídeo por este órgão revisor).
V. O inconformismo da parte embargante revela, pois, interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita.
VI. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente.
VII. Ausente, pois, demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado.
VIII. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.